Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-78.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP E SENHA. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE AO SISTEMA DE SEGURANÇA BANCÁRIA NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais em decorrência de compras realizadas mediante o uso do cartão pessoal do correntista e senha. 1.1. Pretensão do autor de concessão dos benefícios da justiça gratuita e reforma da sentença para provimento dos pedidos, ao argumento de que não foi aplicada, ao caso concreto, a inversão do ônus da prova. No mérito, aponta que houve nítida falha no sistema de segurança do banco apelado ao permitir que uma compra fora do seu perfil de consumo fosse aprovada de imediato, sem qualquer bloqueio e/ou ligação para confirmação, prática comumente adotada pelas operadoras de cartão.

2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). 2.3 No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.

3. Mérito. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.1. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 3.2. No caso, e em que pese as alegações da recorrente, e o caso se amoldar ao contido nos arts. 2o e 3o do CDC, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações.

4. Conforme se extrai da fatura do cartão, as duas compras questionadas pelo consumidor ocorreram presencialmente com utilização do cartão com chip e senha secreta. 4.1. Embora o autor sustente que estava trabalhando e em posse permanente do cartão ao tempo das transações, não constam dos autos elementos neste sentido, tais como registro de ponto eletrônico ou filmagens de segurança do local. Exsurge, ainda, a possibilidade de as compras terem sido realizadas fora do horário de expediente ou mediante fornecimento do cartão e senha a terceiros. 4.2. Tem-se que o local dos débitos, Cidade Ocidental/GO e Ceilândia/DF, respectivamente, em verdade dizem respeito ao local de registro das maquinetas de cartão, que, por serem aparelhos móveis e portáteis, poderiam ser operadas de qualquer lugar do país. De qualquer modo, as localidades em análise estão situadas no entorno de Brasília, de forma que não se caracteriza a impossibilidade fática das compras. 4.3. Verifica-se que foi realizada apenas uma movimentação atípica em relação ao perfil de consumo do autor, e, em todo caso, em valor compatível com o limite de seu cartão. 4.4. Embora o autor afirme, em conversa de Whatsapp por ele juntada, que teria conseguido imagens do prédio vizinho no momento em que saía do plantão, o material não foi juntado aos autos. 4.5. Dessa forma, a míngua de provas que demonstrem a ocorrência de qualquer fraude, mostra-se impositivo o reconhecimento da existência de débito e, por conseguinte, a licitude das cobranças realizados pelo banco réu.

5. Apelação improvida.